Tribunal: STF
Processo: RE 765965
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo e Previdenciário. Aposentadoria com proventos integrais. Não preenchimento dos requisitos. Revolvimento do acervo fático-probatório e legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280. 3. Emenda Constitucional 41/06. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.